Tribunal: TJBA
Processo: 8065560-94.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065560-94.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO MULTISHOPPING 121 e outros

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA COELHO, LARISSA SILVA CONCEICAO, HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO registrado(a) civilmente como HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, MILA LEITE NASCIMENTO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, MILA LEITE NASCIMENTO, BRUNO DE ALMEIDA COELHO, HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO registrado(a) civilmente como HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO, LARISSA SILVA CONCEICAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DAS FATURAS. PRESCRIÇÃO. DECENAL. TEMA 922 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABALO À HONRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REFERENTE À MESMA MATRÍCULA. PARTE DIVERSA. PERÍODO ANTERIOR. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O STJ já decidiu, através do Tema 922, que a contraprestação cobrada por concessionária de serviço público, a título de fornecimento de água, possui natureza de tarifa ou preço público, submetendo-se à prescrição decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

2. Diversamente do que ocorre com a pessoa física, o dano moral sofrido pela pessoa jurídica não pode ser considerado
in re ipsa
, sendo necessária a comprovação do prejuízo sofrido, sendo que a indenização a tal título implica na repercussão que o ato tenha na atividade comercial da empresa, que deverá ser comprovado, não podendo ser presumido, deixando o autor de comprovar que tenha havido abalo à sua honra, sendo descabida, portanto, a reparação.

3. Como a obrigação do pagamento das faturas pelo serviço de fornecimento de água não possui caráter
propter rem
, mas sim
propter
personae
, de rigor a declaração de inexigibilidade do débito concernente ao consumo no período anterior ao que o condomínio autor foi constituído, sendo responsável pelo pagamento das faturas referentes ao consumo de água apenas no período após a sua constituição, sendo, portanto, descabida a interrupção da prescrição, face ao ajuizamento de outra por pessoa jurídica diversa. Manutenção do comando sentencial que se impõe.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA
.
RECURSO ADESIVO CONHECIDO
E
NÃO
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8065560-94.2021.8.05.0001
,
em que figuram, como apelante/recorrido,

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MULTISHOPPING 121
, e, como recorrente/apelada,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação e

ao Recurso Adesivo, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)